Tribunal: TJSP
Processo: 1015278-60.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário c.c. indenização por danos morais – legítima negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – não contrariedade das regras do CDC – documentos trazidos pelo banco réu que maculam a versão inicial da postulante, que não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 333. Inc. I, do CPC/15) – indevida pretensão ressarcitória –

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário c.c. indenização por danos morais – legítima negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – não contrariedade das regras do CDC – documentos trazidos pelo banco réu que maculam a versão inicial da postulante, que não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 333. Inc. I, do CPC/15) – indevida pretensão ressarcitória – demanda improcedente - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015278-60.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ZULEIDE
HADDAD CABRINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015278-60.2018.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 38128
APEL.No: 1015278-60.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : ZULEIDE HADDAD CABRINI
APDO. : BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário
c.c. indenização por danos morais legítima negativação do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito não
contrariedade das regras do CDC
documentos trazidos
pelo banco réu que maculam a versão inicial da postulante,
que não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 333. Inc. I,
do CPC/15) indevida pretensão ressarcitória demanda
improcedente - recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito bancário c.c. indenização por
danos morais, com emenda da exordial a fls. 23/24, movida
por ZULEIDE HADDAD CABRINI em face do BANCO ITAÚ BMG
CONSIGNADO S/A. Sustenta a autora que teve seu nome
negativado em órgãos de proteção ao crédito pelo réu, no
valor de R$8.808,00, no mês de abril/2018. Segue aduzindo
que dias depois recebeu, em sua residência, um boleto no
valor de R$440,40, enviado pelo requerido e referente ao
contrato de no 564663784, ou seja, o mesmo número da
anterior cobrança negativada na quantia de R$8.808,00.
Defende que está sendo coagida a pagar valores diversos,
oriundos de um único contrato, o qual desconhece. Assim,
destacando que teve recusada uma compra a prazo no
comércio da cidade de Marília/SP, em função da anotação
desabonadora, passando pelas situações constrangedoras e
vexatórias descritas na exordial, pediu a incidência das
regras consumeristas à hipótese em tela, com a inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015278-60.2018.8.26.0562 -Voto no
3
do ônus da prova; gratuidade judiciária (deferida a fls.
26/27); antecipação de tutela objetivando a exclusão do
apontamento (deferida a fls. 26/27); declaração de
inexigibilidade da dívida controvertida; e condenação do
réu ao pagamento de ressarcitório moral no importe de
R$15.000,00, mais consectários de estilo.
2. Citado, o requerido ofertou contestação
com juntada de documentos (fls. 31), sustentando que o
aludido contrato no 564663784 foi celebrado entre as
partes na data de 30.11.2016, no valor de R$5.049,03, a
ser quitado em 72 parcelas de R$146,80, com desconto no
benefício previdenciário da postulante, sendo deduzida a
quantia de R$4.333,56 para quitação do saldo devedor do
contrato de empréstimo no 549042894, sendo transferida
por TED a quantia remanescente de R$541,90 para a conta
bancária da requerente (no 1000326-1, Ag. 1802 do BANCO
BRADESCO S/A). Alega que agiu no exercício regular do
direito ao cobrar o débito e inscrever a postulante nos
cadastros de inadimplentes, de modo que nada deve
indenizar.
3. Adveio réplica a fls. 109. Em sede de
audiência
de
instrução
e
julgamento,
colheu-se
o
depoimento pessoal da autora, restando infrutífera a
proposta conciliatória.
4. A r. sentença de fls. 217/220, entendendo
desnecessária a dilação probatória, julgou a demanda
improcedente, carreando à autora sucumbência de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor dado à causa, observada sua condição de
beneficiária de gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015278-60.2018.8.26.0562 -Voto no
4
5. Recorreu a vencida a este E. Tribunal
(fls. 222), buscando modificação do julgado com inversão
sucumbencial, renovando argumentações de que o apelado
indevidamente realizou a anotação desabonadora; aplicável
“in casu” o CDC; e merece reparação pelos danos morais
sofridos, tecendo comentários sobre o “quantum debeatur”.
Afinal, reclamou que o Magistrado de origem sequer fez
referência aos documentos que juntou a fls. 18/20.
6. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 232, subindo os autos em seguida.
É o relatório.
7. “Ab initio”, anota-se que estão bem branco
as folhas 18/20, a que tanto se apega a apelante, de modo
que não é possível fazer nenhum juízo de valor sobre
elas. Confiram-se.
8. O inconformismo da apelante não merece
acolhimento. Inobstante a relação jurídica entre as
partes seja regida pelas regras do CDC (Lei 8078/90), com
inversão do “onus probandi”, tem-se que os subsídios no
feito beneficiam apenas o ora apelado.
9. Isso porque, da minuciosa análise dos
questões debatidas e das provas carreadas aos autos,
percebe-se que bem entendeu o Magistrado singular:
“... A autora afirma nada ter contratado com
o réu, sustentando indevido apontamento.
Suas assertivas lançadas na inicial foram
enfáticas, as quais transcrevo (vide fls.
02):
'... jamais fizera algum tipo de contrato ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015278-60.2018.8.26.0562 -Voto no
5
empréstimos com a Requerida...'
Mais adiante, aludiu a 'suposto contrato de
número 564663784' (fls. 02 e 03) e 'certeza
da inexistência de tal contrato' (fls. 03).
Esta é a causa de pedir, que menção alguma
faz em possível existência de débito e
eventuais incorreções de valor.
Apenas mais tarde foi que a autora passou a
sustentar
que
sua
indignação
guardaria
relação com indevido apontamento de valor
afirmado como absurdo (vide fls. 215/216).
Porém, não foi esta a razão ou fundamento da
pretensão.
Ainda
em
réplica
a
autora
questionou o contrato, negando autenticidade
das assinaturas (vide fls. 110).
Portanto, para o julgamento da causa, à
primitiva justificativa (nunca algo foi
contrato) está o juízo atrelado.
Com base nelas, a pretensão não merece
acolhida. A autora teve oportunidade de
especificar provas, mas não cogitou de
possível
perícia
a
revelar
a
afirmada
falsidade na assinatura.
Por outro lado, o réu sustentou a existência
do débito, apresentando documentação dando
conta de firmado entre as partes, contendo
dados da requerente, por ela subscrito, com
o mesmo número, ou seja, 564663784 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015278-60.2018.8.26.0562 -Voto no
6
35/38 e 39).
O instrumento conta com informações pessoais
da autora e assinatura bastante similar à
lançada na documentação que acompanhou a
inicial (fls. 09/10), a inverter presunções
em favor do réu.
Juntou-se também a proposta de fls. 44, com
os
mesmos
elementos
indicativos
da
contratação. O montante relacionado com o
contrato foi disponibilizado na conta da
autora, conforme TED documentado às fls. 45.
Mais. Sustentou o réu que a diferença não
creditada visou a quitação do saldo devedor
do contrato de empréstimo no 549042894. Por
esse motivo, o julgamento foi convertido em
diligência (vide decisão de fls. 148/149).
Ordenou-se a vinda de esclarecimentos sobre
com quem ou com qual instituição financeira
foi firmado o alegado contrato de empréstimo
no
549042894.
Houve
determinação
de
expedição de ofício ao BANCO BRADESCO S/A
para informar quem seria titular da conta n.
1000326-1, da Agência 1802, bem como que se,
em
03 de novembro de 2016, nela foi
creditada a quantia de R$541,90, conforme
documentado às fls. 45.
Vieram aos autos instrumentos confirmando o
articulado
pelo
réu,
dando
conta
de
mencionado contrato anterior da autora (vide
fls. 154/156, 160/202 e 203). O Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015278-60.2018.8.26.0562 -Voto no
7
Bradesco, às fls. 212, informou ainda que os
R$541,90 foram creditados pelo Banco Itaú
BMG, em favor da requerente, em conta a ela
pertencente.
No
confronto
de
versões,
essas
peculiaridades militam contra a autora. Daí
não ser o caso de declarar inexistente o
débito
ou
de
responsabilizar
a
parte
requerida pelos afirmados danos morais,
inexistentes, eis que existente contratação
que deu origem ao débito” (fls. 217/220).
10.
Em
outras
palavras,
os
documentos
encartados nos autos demonstram ser legítimas a cobrança
e a negativação da dívida. Daí cabia mesmo à autora
trazer prova cabal a demonstrar suas alegações, não se
podendo
admitir
a
cômoda
posição
de
impugnar
genericamente as alegações do ora recorrido. Nada trouxe
aos autos em seu benefício, apenas limitou-se a insistir
nas argumentações exordiais e na aplicação do CDC à
hipótese em tela, enquanto que o apelado juntou os
documentos que acompanharam a contestação e outros
ordenados em diligência.
11. Sendo o juízo o destinatário das provas,
decerto que as argumentações trazidas à baila nas razões
de apelação revelam-se insuficientes a respaldar as
pretensões da recorrente e o recurso se reduz a meras
alegações despidas de qualquer indício ou subsídio
concreto
de
prova.
Efetivamente
não
observou
que
prevalece em nosso ordenamento jurídico a premissa básica
de que o “onus probandi incumbit ei qui agit”, em
decorrência do texto legal (art. 373, no I, do CPC/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015278-60.2018.8.26.0562 -Voto no
8
12. Nessas condições, permanece incólume o
decisum combatido, inclusive por suas apropriadas razões
e no que toca aos ônus sucumbenciais carreados à
apelante, ficando elevada a honorária advocatícia de 10%
para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC/15),
observada sua condição de beneficiária de gratuidade
judiciária.
13. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js